Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. ILÍCITO CIVIL POR OMISSÃO. ÁRVORE QUE INVADE TERRENO VIZINHO. DANOS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor, em que alega que a r. sentença não considerou todos os danos causados pelos galhos que caíram da árvore do terreno vizinho em sua propriedade. Contrarrazões apresentadas.

2. A r. sentença deu procedência a apenas parte do pedido autoral, pois considerou que faltou nexo causal para condenar o réu ao pagamento dos danos causados ao forro, condenando-o ao pagamento apenas do telhado e do cimento.

3. O Requerente comprovou por fotos, vídeos, orçamentos, cópias dos contratos de aluguel da propriedade e “prints” das conversas com seus inquilinos, a conduta omissiva do vizinho, o dano à sua propriedade e o nexo causal, pois o telhado, o forro e as caixas d’água foram gravemente danificadas por conta da queda de pesados galhos da árvore vizinha em sua propriedade; nos termos do art. 1.277 do CC/2002, escorreita a sentença que condenou o Recorrido ao pagamento pelos danos materiais causados pela invasão dos galhos de sua árvore na propriedade vizinha e na obrigação de fazer, consistente na poda regular dos galhos da árvore limítrofe, cuidando para que galhos não causem danos aos bens existentes no imóvel vizinho. Nesse sentido, acórdão da Terceira Turma Recursal n.o 1304721.

4. Apesar da procedência parcial do pedido, a sentença merece reforma quanto ao valor da condenação ao pagamento dos danos materiais, uma vez que excluiu os danos ao forro do teto. O Recorrente comprovou por vídeos e fotos que, por conta do dano ao telhado e com o período de chuva, o forro acabou por também restar severamente danificado. Nesse sentido, deve ser incluído o valor de R$ 5.400,00, conforme orçamento devidamente apresentado, para o conserto dos forros.

5. Questão de ordem pública. Correção monetária e juros são questões que constituem matéria de ordem pública, de modo que podem ser examinadas ainda que não devolvidas à Turma no recurso inominado. A sentença proferida condenou o Recorrido ao pagamento dos danos materiais corrigidos monetariamente do ajuizamento da ação e com juros da citação. Nos termos da Súmula 43 do STJ, a correção monetária por ilícito em responsabilidade extracontratual incide a partir da data do efetivo prejuízo (ou da data do orçamento); os juros também vão incidir a partir do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC/2002. Necessária a correção da condenação nesses termos.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 5.987,50 (cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC da seguinte maneira: R$ 419,50 (ID 39292936) desde 16/8/2021, R$ 168,00 (ID 39293781, p. 8) desde 10/4/2022 e R$ 5.400,00 (ID 39292956, p.2) desde 24/1/2022; e juros de 1% ao mês a partir das mesmas datas, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC/2002. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.